Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706239-71.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rita do Carmo de Paula Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante(ID 61460193) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente em impedir a cobrança de débito prescrito, inclusive por meios extrajudiciais. Em suas razões recursais (ID 61460195), sustenta a apelante que ajuizou, na origem, ação de conhecimento com pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e exclusão de seu cadastro na plataforma "Serasa Limpa Nome". Defende que o débito se encontra prescrito, motivo pelo qual não pode ser cobrado por meio judicial ou extrajudicial. Menciona ser " evidente é que TODAS AS DÍVIDAS INFORMADAS NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” INFLUENCIAM DIRETAMENTE NO SCORE, ESSE, POR SUA VEZ, INFLUÊNCIA DIRETAMENTE NO ACESSO AO CRÉDITO E AOS NEGÓCIOS DA VIDA COTIDIANA DO CONSUMIDOR, AFRONTANDO INDUBITAVELMENTE OS PRECEITOS DO ART. 43, § 1o E § 5o DO CPC". Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Argumenta que houve violação ao disposto no Art. 7o, X, da LGDP. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma da r. sentença. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contraminuta (ID 61460200), o apelado requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do paradigma principal REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo, porquanto a parte busca a declaração de inexigibilidade do débito prescrito exclusão do seu cadastro em plataforma digital de renegociação. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora